Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732585-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA ALVES PRAXEDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA ALVES PRAXEDES contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. E OUTROS, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor (ID 29834719). Nas razões (ID 29834711), o agravante alega que os descontos advindos de empréstimos, efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente, totalizam R$ 18.009,51, quantia superior aos seus proventos brutos de bombeiro militar inativo, que correspondem a R$ 15.066,05. Afirma que os descontos efetuados acima do limite de 30% configuram, na prática, a penhora dos rendimentos, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência do STJ. Segundo o recorrente, a inobservância do referido limite viola a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e os direitos sociais. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de se adequarem os valores descontados ao limite de 30% dos seus rendimentos líquidos, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo comprovado (ID 29834721). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos (ID 29834719). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois a Lei no 10.486/2002, aplicável ao presente caso por ser o recorrente integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), limita o desconto de parcelas de consignação em folha de pagamento ao patamar de 30% do provento ou da remuneração recebida pelo servidor militar, excluídas as verbas de caráter indenizatório. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 27, § 3o da Lei no 10.486/2002 limita o desconto de parcelas de consignação em folha de pagamento no patamar de 30% do provento ou da remuneração recebida pelo servidor militar e permite que os descontos incidam sobre a remuneração bruta, excluídas as verbas de caráter indenizatório. 2. A limitação imposta pela Lei no 10.486/2002 não se aplica aos empréstimos com desconto em conta corrente. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340352, 07071674820208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro vértice, também vislumbro a urgência do pleito. Apesar de a Lei no 10.486/2002 não prever a limitação dos descontos efetuados em conta corrente, observa-se que os concretizados em folha de pagamento já ultrapassam o patamar permitido, pois chegam a R$ 5.188,11 (ID 102031782), sendo que os proventos do agravante, abatidos os descontos compulsórios, é de R$ 11.568,12, não podendo ainda ser ignorado, para avaliação da situação financeira do recorrente, a existência de descontos em conta corrente de cerca de R$ 13.000,00 (ID 29834716). Em sede de cognição sumária, portanto, verifico o comprometimento da capacidade do recorrente para manutenção de sua subsistência, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa – inclusive quanto à data dos empréstimos, tendo em vista que alguns deles foram contraídos pelo agravante pouco antes do ajuizamento da demanda. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar às partes agravadas que limitem os descontos efetuados na folha de pagamento do autor a 30% (trinta por cento) da remuneração auferida, abatidos os descontos compulsórios. Esclareço que a limitação ora deferida não exonera o agravante da obrigação, tampouco impede que as instituições bancárias agravadas busquem o que entenderem de direito por outros meios. Dispenso informações. Intimem-se. Às partes recorridas para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator